Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002392-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), EVANDRO GONCALVES LIMA - CPF: 951.289.481-53 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EVANDRO GONCALVES LIMA - CPF: 951.289.481-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 935.859.261-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP
–
DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N.o 445 DO STJ – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ASSISTIR O ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo a indicação de elementos concretos, extraídos dos autos originários, que evidenciem a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, haja vista o efeito deletério que o decurso do tempo causa na memória humana e na qualidade das declarações das testemunhas, além da possibilidade de que as pessoas arroladas na inicial acusatória mudem de endereço e não sejam mais localizadas pela Justiça, inviabilizando a colheita de seus depoimentos e comprometendo a busca da verdade real; inexistem razões para considerar nula a decisão judicial que determina a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, tampouco para suspender a solenidade instrutória já designada nos autos correlatos, uma vez que devidamente atendido o que preconiza a Súmula n.o 455 do STJ.

2.

Com a nomeação da Defensoria Pública para assistir o acusado nos autos de origem, não se vislumbra qualquer violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, máxime porque, na hipótese de o paciente comparecer ao feito originário, lhe será assegurada a possibilidade de requerer a produção de novas provas ou a repetição daquelas já produzidas antecipadamente.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: EVANDRO GONÇALVES LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a produção antecipada de provas
e
designar data para realização de audiência de instrução e julgamento
nos autos da Ação Penal n.o 1017046-61.2021.811.0003 (PJe), no bojo da qual restou
denunciado
pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP
, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.

O i. Defensor Público relata brevemente que o favorecido nessa ordem foi denunciado nos autos do processo-crime mencionado alhures, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória na data de
26/07/2021
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado – a qual restou infrutífera, sendo posteriormente efetivada
via edital
. Todavia, o beneficiário deste
writ
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta à acusação, motivo pelo qual o i. representante do Ministério Público pugnou pela produção antecipada de provas, o que
restou acolhido pelo juízo singular
.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz ser
inidônea a fundamentação empregada

na
decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas
, em expressa
violação
ao
art. 93, inc. IX da CF/88
e à
Súmula n.o 455 do STJ
, porquanto afirma que inexistem elementos objetivos capazes de demonstrar o risco concreto de perecimento das provas, tampouco que houve o esgotamento dos meios probatórios diversos da prova oral;
não se prestando asserções genéricas acerca de eventual “decurso de tempo” para configurar a urgência exigida pelo art. 366 do CPP
para a concessão da aludida medida.

Forte em tais argumentos e invocando à título de
periculum in mora
, o fato de que
“a audiência para produção antecipada de provas está designada para o dia
04/04/2022
, e caso ainda não finalizada a análise do presente WRIT, a ilegalidade será perpetuada”
; reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
suspender a audiência designada
e, subsidiariamente, para que seja
declarada nula
a decisão que autorizou a produção antecipada de provas, visto que padece de vício decorrente da absoluta ausência de fundamentação idônea.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a petição inicial com a documentação anexada sob o ID 118089981.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 119198481), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 120257489) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 120502478).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em suma, por meio da presente impetração, o i. Defensor Púbico
pretende seja reconhecida a ilegalidade da decisão que deferiu a produção antecipada de provas
no bojo da ação penal n.o
1017046-61.2021.811.0003 (PJe)
e designou audiência instrutória para o dia
04/04/2022
, porquanto afirma que
além de carecer de fundamentação jurídica válida
, referido pronunciamento judicial
viola a Súmula n.o 455 do STJ
, visto que não restou configurada a urgência exigida pelo art. 366 do CPP para a concessão da aludida medida. Forte em tais premissas, pleiteia a
nulificação do aludido
decisum
por evidente carência de fundamentação idônea
, bem como
a suspensão da audiência designada pelo juízo
a quo
.

Contudo, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Com efeito, de acordo com o preconizado no art. 366 do CPP, sendo desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital, fica autorizado o d. magistrado, além de determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional, antecipar a produção de provas consideradas urgentes, com o fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do prazo em que o feito permanecerá suspenso.

Assim, se por um lado a aludida norma possui o precípuo de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia; por outro, não admite que os resultados do processo sejam comprometidos pelo tardio colhimento das provas, engendrando a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional.

Com isso, nada obstante a prolação probatória de forma antecipada possa representar um prejuízo à ampla defesa, visto que não oportunizaria ao denunciado o exercício da autodefesa; não se desconhece que, em se tratando de prova testemunhal, evidencia-se certa urgência em sua colheita, haja vista o possível esquecimento dos fatos pelos depoentes durante o período em que o processo permanece sobrestado.

À vista dessa dicotomia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que cabe ao
“ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)”
(HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012).

E, ao decidir pela providência antecipatória, imprescindível que apresente um justo motivo que revele concretamente a possibilidade de a demora na colheita da prova torná-la inviável, com a perda de detalhes relevantes ao deslinde da causa e o comprometimento na busca da verdade real – um dos objetivos da persecução penal -, pois inadmissível que ampare a decisão unicamente no decurso do tempo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal e violação à Súmula n.o 445 do STJ,
in verbis
:

“
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, verifico que o ora paciente
EVANDRO GONÇALVES LIMA
foi
denunciado
no bojo da
Ação Penal n.o 1017046-61.2021.811.0003 (PJe), como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
; porque, por volta das
18h00min
do dia
27/03/2021
, em frente a um imóvel situado à Rua Carlos Augusto Ribeiro, bairro Conjunto São José I, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, imbuído de
animus necandi
, teria desferido inúmeros golpes de arma branca em face da vítima
Bento Barbosa da Silva Junior
, causando-lhes as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n.o 200.1.02.2021.010279-01 (ID 118089981, págs. 19/25), as quais somente não o levaram à óbito, porque este foi socorrido por um terceiro e encaminhado à uma unidade de saúde.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
em
26/07/2021
, oportunidade em que fixadas medidas cautelares alternativas ao beneficiário deste
writ
, bem assim, determinada a sua citação pessoal para responder à acusação. Contudo,
todas as tentativas de localizar o favorecido nessa ordem restaram infrutíferas
, motivo pelo qual foi determinada a sua
citação por edital
, cujo prazo transcorreu em
07/01/2022

sem que o paciente comparecesse em juízo, tampouco constituísse advogado
.

À vista disso, os autos foram remetidos ao i. Ministério Público Estadual que em
31/01/2022
apresentou manifestação pugnando pela
decretação da prisão preventiva
de
EVANDRO GONÇALVES LIMA
, pela
nomeação da i. Defensoria Pública Estadual
como representante processual do acusado e, por fim, pelo
deferimento da produção antecipada de provas
, com espeque no art. 366 do CPP; sendo referidos pleitos devidamente
acolhidos
pelo MM. Juiz de 1o grau em decisão exarada no dia
10/02/2022
.

No aludido
decisum
, disponível no ID 118089981 – págs. 165/174, o d. magistrado singular justificou que a providência antecipatória se revelava imprescindível para evitar o perecimento da prova testemunhal e para assegurar a busca da verdade real, notadamente frente ao
considerável transcurso de tempo
desde o dia fatídico [quase um ano], à
possibilidade de que as testemunhas mudem de endereço
e à
falibilidade da memória humana
, destacando, nesse aspecto, que
“uma das testemunhas é idosa, inclusive com 67 anos e a outra com 41 e desenvolve função de cobrador (tendo bastante acesso ao público, rotina agitada) portanto, a demora na tomada da prova pode levar ao esquecimento ou até mesmo a perda da prova”.

Além disso, a d. autoridade acoimada coatora argumentou que o deferimento da medida não acarretaria em prejuízos ao réu, notadamente porque além de ser realizada na presença de um Defensor Público, acaso o acusado compareça pessoalmente nos autos, lhe será garantida a possibilidade de reinquirir as testemunhas já ouvidas em juízo ou, até mesmo, de arrolar outras que considerar pertinentes.

Nesses termos, a despeito da irresignação defensiva quanto ao deferimento da aludida medida antecipatória,
não vislumbro a alardeada ofensa ao Enunciado da Súmula n.o 445 do STJ
, tampouco qualquer ilegalidade que justifique a concessão da presente ação constitucional.

Isso porque, extrai-se do caderno processual eletrônico que o paciente está foragido desde a ocorrência do crime, que se deu em
março de 2021
, ou seja,
há cerca de 01 (um) ano
, não havendo como presumir quando o processo voltaria a transcorrer regularmente, o que, por óbvio, gera um fundado receio de que a prova testemunhal se torne inviável ou até mesmo impossível.

Desse modo, porque a antecipação de provas foi determinada com o intuito de evitar o seu perecimento, ante o possível esquecimento dos fatos pelas testemunhas ou da possibilidade de não serem localizadas com o decurso de prazo, entendo que a d. autoridade judiciária de 1o grau pautou a sua decisão não apenas no decurso do tempo, mas, sobretudo,
nas circunstâncias fáticas do caso em apreço e no fundado receio de que o acervo probatório se perca
, prestigiando, com isso, o princípio da verdade real.

Não bastasse, conforme bem pontuado no
decisum
objurgado e na contramão do que tenta incutir o impetrante, a providência judicial antecipatória não gera quaisquer prejuízos ao acusado, tampouco ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que para além de ter sido nomeada a i. Defensoria Pública Estadual como representante do acusado, órgão que será responsável por acompanhar todos os atos processuais a serem realizados; é certo que, acaso localizado o réu e retomada a marcha processual, lhe será permitida a produção de provas de seu interesse e/ou a repetição de alguma eventualmente produzida de forma antecipada.

Nesse ponto, a propósito, curial rememorar que em matéria de nulidade vigora no processo penal o
princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual para o reconhecimento de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, impõe-se a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte (STJ – AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)
. Portanto, considerado que
in casu
o subscritor do remédio heroico não comprovou o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente com a produção de provas antecipada, impede-se o reconhecimento da nulidade do ato impugnado.

A propósito, em hipótese bastante assemelhada, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela legitimidade da antecipação da prolação probatória, determinada com o objetivo de evitar o perecimento da prova testemunhal, e pela ausência de prejuízo ao denunciado que se encontra devidamente assistido pela i. Defensoria Pública. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Conforme já decidiu esta CORTE,
cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)”
(HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos).

2. As instâncias antecedentes justificaram a
urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas,
seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso,
em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada
, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu.

3.
Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).

4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(HC 165581 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019) - negritei.

Portanto, considerando o contexto fático retratado alhures em cotejo com o lastro probatório angariado aos autos deste remédio heroico, verifico que a produção antecipada de provas lastreou-se em argumentos idôneos vinculados ao caso concreto, que revelam a possibilidade de a prova testemunhal ser perdida, haja vista
o crime ter ocorrido há quase 01 (um) ano
, bem assim, que o decurso de tempo cause um efeito deletério na memória humana e na qualidade das declarações das testemunhas – as quais, além de contarem com idade avançada, poderão mudar de endereço e não serem encontradas, prejudicando suas oitivas.

Desta feita, tendo a d. autoridade tida por coatora apresentado argumentos idôneos para justificar a urgência da antecipação da produção de provas em relação ao beneficiário do
writ
, concluo que inexistem razões para cassar o ato impugnado; o que, assomado à ausência de qual
quer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que reflita diretamente no direito de locomoção do paciente, torna fadado ao insucesso o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVANDRO GONÇALVES LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022